Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-63.2018.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002573-63.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUZARA CONSOLADORA DE LARA BRAZOLOTO - CPF: 557.718.231-04 (RECORRIDO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002573-63.2018.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s): BANCO BMG S/A

Recorrido(s): SUZARA CONSOLADORA DE LARA BRAZOLOTO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
– TESE DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E DESCABIMENTO DE MULTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – REITERAÇÃO DAS TESES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA – TESE DE MULTA DESCABIDA E EXCESSIVA – PLEITO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO – MULTA DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

A parte executada, ora Recorrente, conforme consta dos autos, foi intimada para o cumprimento da referida obrigação em 07/08/2020, cujo prazo se de cumprimento se encerrou em 09/08/2020.

No entanto, em análise da movimentação constante dos autos, observa-se que somente no dia 16/12/2020 a parte executada se manifestou nos autos demonstrando o cumprimento da obrigação estabelecida, ou seja, depois de 120 dias, sendo de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual rejeitou a preliminar de nulidade de intimação e julgou improcedentes os embargos à execução opostos para excluir ou limitar a multa por descumprimento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução formulados pelo executado no ID n.o 31856732 e o JULGO IMPROCEDENTE com fundamento nos artigos 920, III c.c 487, inciso I, ambos do CPC.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ALVARÁ eletrônico de liberação do valor penhorado eletronicamente em favor do advogado da parte credora (ID no. 34693611), desde que tenha procuração com poderes específicos para tal fim.

Considerando a improcedência dos embargos, CONDENO o devedor/embargante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da Lei no 9.099/95.

A parte Executada, nas razões recursais, arguir preliminar de nulidade de intimação, pois apesar do substabelecimento sem reservas e do pedido de habilitação, que foi cumprido no segundo grau, não houve regularização do cadastro do advogado em segundo grau. No mérito, alegou inexigibilidade das astreintes e extinção da multa, pois a ordem judicial proferida estava ao alcance do juízo, bem como porque foi concedido prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer.

Alternativamente, alegou a necessidade de limitação da multa por cada desconto realizado e a minoração do valor da multa por desproporcionalidade, bem como que a condenação deve ser atualizada até a data do pagamento espontâneo.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para excluir ou reduzir a multa.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição da preliminar, pois “diferente do alegado pela Recorrente, não se vislumbra nos autos a juntada do mencionado substabelecimento (id 12688450), bem como qualquer petição informando novos procuradores com pedido de habilitação, não evidenciado qualquer nulidade no processo”. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A insurgência da parte executada, ora Recorrente, reside em duas alegações: a) nulidade de intimação por falta de regularização do substabelecimento e habilitação do advogado; b) necessidade de exclusão ou redução da multa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO

A parte Executada, nas razões recursais, arguir preliminar de nulidade de intimação, pois apesar do substabelecimento sem reservas e do pedido de habilitação, que foi cumprido no segundo grau, não houve regularização do cadastro do advogado em segundo grau.

Sem razão à parte Recorrente, uma vez que o magistrado
a quo
devidamente fundamentou que inexiste nulidade de intimação, pois sequer há nos autos o alegado substabelecimento e nem o ID mencionado, denotando se tratar de trecho relativo a outros autos. Cito trecho da sentença:

Além disso, resta evidente que as argumentações do banco embargante com relação à nulidade de citação por inobservância de substabelecimento acostado aos autos, não passam de uma vã tentativa de se eximir da sua obrigação a pagar o valor da condenação acrescido da multa do Art. 523 do CPC.

Isso porque, fundamenta que no dia em 24/08/2019, acostou ao ID no. 12688450 um suposto pedido de habilitação de novos procuradores, informando o substabelecimento sem reserva de poderes e requerendo cadastro exclusivo do procurador Rodrigo Scopel.

Ora, de uma simples análise do processo, é possível concluir que as afirmações da embargante não prosperam, pois não há petição nesse ou em qualquer outro sentido juntada aos autos no dia 24/08/2019 e, sequer existe o número de ID apontado nestes autos, tendo sido intimados os procuradores devidamente habilitados, razão pela qual tal pedido de nulidade ser afastado.

A despeito dessa problemática, destaco que diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Considerando que o próprio advogado peticionou nos autos é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO – DA EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR

No mérito, alegou inexigibilidade das astreintes e extinção da multa, pois a ordem judicial proferida estava ao alcance do juízo, bem como porque foi concedido prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer.

Alternativamente, alegou a necessidade de limitação da multa por cada desconto realizado e a minoração do valor da multa por desproporcionalidade, bem como que a condenação deve ser atualizada até a data do pagamento espontâneo.

A tese invocada em recurso, quanto à multa e seu valor, é genérica e fora devidamente afastada na origem, sendo reiterada em recurso.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, não podendo a parte Executada, em fase de cumprimento de sentença, sustentar que a multa é descabida porque o juízo poderia ter dado cumprimento à obrigação de fazer. Ora, sequer se insurgiu quanto à obrigação de fazer e quanto à multa, sequer se dignando a fazer qualquer pedido ao juízo, não podendo agora, em fase de cumprimento, sustentar que o próprio juízo poderia dar cumprimento à obrigação que lhe incumbe. Ao Poder Judiciário não pode ser atribuída a obrigação que incumbe à parte, pois este não está ao seu livre dispor, ainda mais quando sequer se manifestou nos autos em oportunidade adequada.

A parte executada, ora Recorrente, conforme consta dos autos, foi intimada para o cumprimento da obrigação para fornecer os boletos para quitação da dívida, no entanto, não cumpriu com sua obrigação e é sabido, conforme andamentos processuais, que apresentou manifestação em todas as fases, inclusive recorrendo da sentença, não podendo alegar desconhecimento quanto à obrigação que lhe incumbe.

Por isso, a multa executada é devida, assim como razoável é o seu valor, pois não cumpriu com a determinação judicial emanada, havendo clara renitência. O próprio juízo de origem, assim decidiu ao rejeitar os embargos à execução:

No que tange ao aludido excesso, nota-se que o cerne da questão gira em torno do descontentamento do embargante sobre as astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fornecer os boletos para quitação à embargada, sendo vedado a este juízo apreciação de matéria discutida em juízo, uma vez que o direito de manifestar a respeito da imposição das multas ora discutidas encontra-se precluso.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado. Com efeito, havendo comprovação de descumprimento da decisão liminar, resta evidente a renitência da parte executada em cumprir o provimento judicial, sendo de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional ao não cumprimento da medida determinada. Aliás, o valor atingido pela multa (R$ 10.600,00) é equivalente aos 53 dias de descumprimento, não havendo abusividade em relação à obrigação principal (R$ 6.639,60 dano moral + R$ 6.111,60 dano material).

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022